Tribunal: STF
Processo: RE 292160
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Precatório: débito de pequeno valor: L. 10
.099/00:
RE prejudicado.
              Em face da aplicabilidade imediata da L. 10.099/00 - que
regulamentou o art. 100, § 3º, CF, ao definir as obrigações de pequeno
valor excluídas pela norma constitucional da sistemática de pagamentos
mediante expedição de precatórios -, desapareceu o objeto do recurso
extraordinário, interposto contra decisão que, proferida antes do
advento da referida lei, afirmara a necessidade dessa regulamentação.